Tribunal: TJPA
Processo: 0022143-16.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022143-16.2019.8.14.0401

APELANTE: FABIO NOGUEIRA SIQUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB O EFEITO DE ÁLCOOL OU OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. ARTIGOS 303 E 306, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

1.
PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
: TESE PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

1. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal, in verbis: “Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.”

2. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei a necessidade de acolher o pedido preliminar para reconhecer a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, conforme será demonstrado.

3. A prescrição retroativa determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. A prescrição retroativa é igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória.

4. No caso concreto, o ora apelante Fábio Nogueira Siqueira foi condenado à pena definitiva de 07 (sete) meses de detenção e 07 (sete) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, em relação ao crime de lesão corporal na direção de veículo automotor, previsto no artigo 303, do CTB, e de 06 (seis) meses de detenção e 06 (seis) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do crime de condução de veículo automotor sob o efeito de álcool, previsto no 306, do CTB.

5. Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, de acordo com o que leciona o artigo 110, §1º, do Código Penal: “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

6. Assim, tendo sido a pena em concreto fixada no patamar de 07 (sete) meses de detenção e 06 (seis) meses de detenção, respectivamente, considerando a regra do artigo 119 do Código Penal, verifica-se o prazo prescricional de 03 (três) anos, de acordo com o que estabelece o inciso VI, do artigo 109, do Código Penal: “em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano”.

7. Destarte, considerando que entre a data de recebimento da denúncia (06/12/2019, ID 17907261), e a data de publicação da sentença condenatória (16/06/2023, ID 17907442), transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no artigo 117 do Código Penal, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, em relação aos crimes de lesão corporal na direção de veículo automotor e de condução de veículo automotor sob a influência de álcool, nos moldes do artigo 303 e artigo 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACOLHIDA A PRELIMINAR DA PRESCRIÇÃO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO
, para
acolher a tese preliminar
de
prescrição
da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade do réu, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 10 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Fábio Nogueira Siqueira
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM
. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, pela prática do
crime de lesão corporal na direção de veículo automotor
e
crime de condução de veículo automotor sob a influência de álcool
, nos moldes do
artigo 303 e artigo 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 17907259, que no dia
24/09/2019
, por volta das 22h10min, o denunciado
Fábio Nogueira Siqueira
, ora apelante, conduzia um veículo VW/FOX 1.6 PRIME GII, placa NSW 2731, cor cinza, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como de forma imprudente, haja vista ter avançado preferencial, vindo a colidir com a motocicleta HONDA PCX 150, placa OTV 2627, conduzida por
Rafael da Silva dos Santos
, provocando, em decorrência da colisão, lesão corporal no condutor da motocicleta e sua esposa
Jeime Kelly dos Santos Carvalho
, que se encontrava na carona da motocicleta.

Noticiou que a motocicleta trafegava regularmente pela Avenida Pedro Miranda, sentido Avenida Dr. Freitas, quando, na Travessa Pirajá, o veículo conduzido pelo ora apelante, de maneira imprudente, avançou a via preferencial, causando o acidente.

Destacou que Policiais Militares que estiveram no local relataram que o ora apelante estava muito alcoolizado, com odor etílico, olhos vermelhos, fala “grogue”, bastante agressivo e cambaleando. Informaram ainda que o ora apelante foi conduzido ao Posto do DETRAN para realizar o teste com etilômetro (bafômetro), mas não foi possível proceder ao exame, pois, o ora apelante estava com a coordenação motora muito afetada.

Sublinhou que o exame clínico foi realizado no dia seguinte, às 01h59min, sendo atestado que, naquele momento, o ora apelante não estava em um estado de embriaguez.

Pontuou que a testemunha
Loan Cláudio Damasceno Assunção
, primo do ora apelante, que estava o acompanhando no momento do acidente, disse que, por volta das 18h00min, do dia do fato, ele e o ora apelante teriam ingerido bebida alcoólica.

Ao ser conduzido perante a autoridade policial, o ora apelante negou ser responsável pelo acidente, mas admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes do acidente.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 303, §2º, da Lei nº 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
06/12/2019
, ID 17907261, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
16/06/2023
, ID 17907442.

Inconformada, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação
em
18/07/2023
, ID 17907447.

Em suas
razões recursais
, ID 17907447, a defesa requereu,
preliminarmente
, o reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade
retroativa
, considerando que lapso temporal transcorrido entre a data de recebimento da denúncia e a data de prolação da sentença condenatória é superior ao prazo prescricional estabelecido com base na pena em concreto aplicada.

No mérito, requisitou a
absolvição
do ora apelante, por insuficiência de provas. Concomitantemente, solicitou a
conversão
da
pena de prestação de serviços comunitários
por
pena pecuniária
em prol de alguma instituição sem fins lucrativos. Subsidiariamente, demandou a
não suspensão
da
Carteira Nacional de Habilitação – CNH
do ora apelante ou sua
redução
para 02 (dois) meses.

Em sede de
contrarrazões
, ID 17907456, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que seja reconhecida a extinção da punibilidade do réu, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na forma retroativa, tanto das penas privativas de liberdade, quanto da suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor.

Nesta
Superior Instância
, ID 18668642, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para efeito de declaração da extinção da punibilidade do agente, ante a ocorrência da prescrição retroativa no presente caso.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Fábio Nogueira Siqueira
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM
. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, pela prática do
crime de lesão corporal na direção de veículo automotor
e
crime de condução de veículo automotor sob a influência de álcool
, nos moldes do
artigo 303 e artigo 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 17907447, a defesa requereu,
preliminarmente
, o reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade
retroativa
, considerando que lapso temporal transcorrido entre a data de recebimento da denúncia e a data de prolação da sentença condenatória é superior ao prazo prescricional estabelecido com base na pena em concreto aplicada.

No mérito, requisitou a
absolvição
do ora apelante, por insuficiência de provas. Concomitantemente, solicitou a
conversão
da
pena de prestação de serviços comunitários
por
pena pecuniária
em prol de alguma instituição sem fins lucrativos. Subsidiariamente, demandou a
não suspensão
da
Carteira Nacional de Habilitação – CNH
do ora apelante ou sua
redução
para 02 (dois) meses.

Na incidência de matéria preliminar ao mérito recursal, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
:

Por se tratar de matéria de ordem pública, a
prescrição
deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.”

Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei a necessidade de acolher o pedido preliminar para reconhecer
a extinção da punibilidade do agente
por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
na
modalidade retroativa
, conforme será demonstrado.

A
prescrição retroativa
determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. A prescrição retroativa é igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória.

No caso concreto, o ora apelante
Fábio Nogueira Siqueira
foi condenado à
pena definitiva
de
07 (sete) meses de detenção
e
07 (sete) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
, em relação ao
crime de lesão corporal na direção de veículo automotor
, previsto no
artigo 303, do CTB
, e de
06 (seis) meses de detenção
e
06 (seis) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
, pela prática do
crime de condução de veículo automotor sob o efeito de álcool
, previsto no
306, do CTB
.

Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, de acordo com o que leciona o
artigo 110, §1º, do Código Penal
: “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Assim, tendo sido a
pena em concreto
fixada no patamar de
07 (sete) meses

de detenção
e
06 (seis) meses de detenção
, respectivamente, considerando a regra do
artigo 119 do Código Penal
, verifica-se o
prazo prescricional
de
03 (três) anos
, de acordo com o que estabelece o
inciso VI, do artigo 109, do Código Penal
:
“em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano”
.

Destarte, considerando que entre a
data de recebimento da denúncia
(06/12/2019, ID 17907261), e a
data de publicação da sentença condenatória
(16/06/2023, ID 17907442),
transcorreu lapso temporal superior
ao
prazo prescricional
de
03 (três) anos
, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no
artigo 117 do Código Penal
, deve ser reconhecida a
extinção da punibilidade do agente
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em relação aos
crimes de lesão corporal na direção de veículo automotor
e
de condução de veículo automotor sob a influência de álcool
, nos moldes do
artigo 303 e artigo 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
.

Neste sentido, encarto
jurisprudência pátria
:

PENAL. PETIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ART. 61 DO CPP. TERMO INICIAL. DATA DOS FATOS ANTERIOR A LEI 12.234/2010. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE DATA DOS FATOS E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

1. A existência de matéria de ordem pública demanda a concessão da ordem de ofício para que se declare a extinção da punibilidade. 2.
A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP)
. 3.
A atual redação do art. 110, § 1º, do CP veda a aplicação da prescrição retroativa entre a data do fato e do recebimento da denúncia, contudo, como norma de natureza de direito penal, incide o princípio tempus regit actum, o que significa que, no caso, não terá efeito porquanto o fato praticado foi anterior à Lei n. 12.234/2010, que promoveu a sua alteração
. 4.
O recorrente foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão. Tendo em vista a pena a ele aplicada, considera-se o prazo prescricional do art. 109, inciso V, do Código Penal, de 4 (quatro) anos. Os fatos são de 14/11/2007 (e-STJ 03 e 233) e a denúncia foi recebida em 13/4/2012, transcorrido assim o lapso temporal necessário entre os marcos interruptivos para reconhecimento da prescrição.
5. Reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade do agravante em decorrência da prescrição na ação penal n. 0052710-95.2010.8.26.0050.
(STJ - PET nos EDcl no AgRg no AREsp: 553364 SP 2014/0185687-1, Relator (a): Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/12/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2019).
Grifei

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRESCRIÇÃO. ART. 109, V, DO CP. CONTAGEM DE PRAZO. CALENDÁRIO COMUM. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Com base na pena privativa de liberdade aplicada de 1 ano, a prescrição ocorrerá em 4 anos, de acordo com o art. 109, V, do Código Penal
. 2.
O prazo prescricional tem natureza material e, portanto, em sua contagem, o dia do começo deve ser incluído, excluindo-se o dia do vencimento, com observância dos dias, dos meses e dos anos pelo calendário comum (art. 10 do CP)
. 3.
No caso de pena imposta de no máximo 1 ano, quando presentes os marcos interruptivos - recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória - e não decorrido o prazo de 4 anos entre esses atos, afasta-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
. 4. Recurso em habeas corpus desprovido.
(STJ - RHC: 154.949/SC 2021/0318964-9, Relator (a): Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022).
Grifei

Diante do
reconhecimento, da prescrição
, resta
prejudicada
a análise do mérito recursal.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Fábio Nogueira Siqueira
, e
dou-lhe provimento
, para
acolher
a
tese preliminar
suscitada pela defesa e
reconhecer
a
extinção da punibilidade do agente
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em relação aos
crimes de lesão corporal na direção de veículo automotor
e
de condução de veículo automotor sob a influência de álcool
, nos moldes do
artigo 303 e artigo 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
, por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, com fulcro no
artigo 109, inciso VI, c/c
no
artigo 110, §1º, ambos do Código Repressivo Pátrio
.

É como
voto
.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/06/2024